Tribunal: TCU
Processo: 015.718/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6475/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.718/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Nogueira do Nascimento Lima (XXX.042.261-XX); Davi de Jesus Nonato Silva e Silva (XXX.399.951-XX); Ian Hsu Schmidt (XXX.889.589-XX); Luci de Siqueira Terra Campos (XXX.883.937-XX); Nilda Lopes da Silva (XXX.871.786-XX); Renato Schmidt (XXX.223.789-XX); Vandelia Simone Nonato Silva (XXX.210.641-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.